Tribunal: STF
Processo: HC 196827
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DO PACIENTE NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL NOS TERMOS DAS NORMAS PERTINENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Anderson de Oliveira Alarcon e outro, advogados, em benefício de Carlos Ernesto Betiollo, contra ato do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Roberto Barroso, e do Relator do Recurso Especial Eleitoral n. 0600136-48.2020.6.21.0035, Ministro Edson Fachin, ao qual foi negado provimento em sessão em meio eletrônico em 18.12.2020. 
    2. Os impetrantes alegam “[t]ratar-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos Ernesto Betiollo, Prefeito reeleito no Município de Pinheiro Machado-RS no processo eleitoral municipal de 2020, em razão de ato ilegal proferido pelo TSE na pessoa das autoridades públicas coatoras (Presidência do TSE e Relatoria do caso perante o TSE), consubstanciado na inclusão do REspe n° 0600136-48.2020.6.21.0035 em pauta de julgamento virtual (plenário virtual do TSE) mediante desrespeito manifesto ao regramento subjacente (Res. TSE n° 23598/19).
    (…) Na espécie, ainda que se reconheça a possibilidade de inclusão de Recursos Especiais Eleitorais no plenário virtual do TSE, notadamente no período crítico do processo eleitoral (do registro das candidaturas à data da diplomação), denota-se, todavia, que o REspe subjacente foi incluído na pauta de julgamento virtual a ser realizada nos dias 16 a 18 de dezembro apenas na véspera do início da sessão, o que, por si só, inviabilizou até mesmo o envio da sustentação oral por vídeo por parte da defesa do paciente (o prazo máximo para tanto é de dois dias antes).
    A sessão se iniciou em menos de onze (11) horas após a publicação da inclusão do feito na pauta, ainda que o regramento correspondente ao devido trâmite processual preveja o interregno de cinco (05) ou dois dias (02), no mínimo. E o apelo nobre, mediante o cerceio do direito de defesa do paciente, foi desprovido, tendo sido determinada, de mais a mais, a imediata execução do julgado. Betiollo, então, teve cerceada a sua diplomação e, mantido o atual estado de coisas, também teve cerceada a sua posse no cargo de Prefeito de Pinheiro Machado-RS, situação que perdura até o momento presente.
    (…) o paciente interpôs, para o TSE, o REspe n° 0600136-48.2020.6.21.0035, tudo contra acórdão do TRE-RS (…).
    Interposto o aludido apelo nobre pelo ora paciente, sobreveio, apenas em 18 de dezembro de 2020 (última dia útil do ano Judiciário e data limite para a diplomação dos eleitos em 2020), acórdão superior denegatório de provimento da irresignação (…).
    Na ocasião, o TSE também determinou a execução imediata do decisório colegiado, sendo que o acórdão foi publicado em sessão (vide certidão de julgamento e acórdão anexos). E a consequência da execução imediata do julgado superior nada mais é, como foi, a negativa de diplomação do ora paciente e, consequentemente, a negativa de sua posse na condição de Chefe do Executivo Municipal de Pinheiro Machado-RS.
    Pois bem.
    A questão envolta à presente ação constitucional não recai, todavia, sobre o julgado do TSE naquilo que se refere ao seu conteúdo, mas, sim, em face do trâmite processual desencadeado no âmbito daquela Corte Superior, notadamente quanto à abrupta e ilegal inclusão do REspe de fundo em pauta de julgamento virtual.
    Explicamos.
    Com efeito, ainda que se reconheça a possibilidade de inclusão de Recursos Especiais Eleitorais no plenário virtual do TSE, notadamente no período crítico do processo eleitoral (do registro das candidaturas à data da diplomação), denota-se, todavia, que o REspe subjacente foi incluído na pauta de julgamento virtual a ser realizada nos dias 16 a 18 de dezembro apenas na véspera do início da sessão, o que, por si só, inviabilizou até mesmo o envio da sustentação oral por vídeo por parte da defesa do ora paciente.
    A sessão se iniciou em menos de onze (11) horas após a publicação da inclusão do feito na pauta, ainda que o regramento correspondente ao devido trâmite processual preveja o interregno de cinco (05) ou dois dias (02), no mínimo.
    E o apelo nobre, mediante o cerceio do direito de defesa do ora paciente, foi desprovido, tendo sido determinada, de mais a mais, a imediata execução do julgado. Betiollo, então, teve cerceada a sua diplomação e, mantido o atual estado de coisas, também teve cerceada a sua posse no cargo de Prefeito de Pinheiro Machado-RS. Determinada, de igual maneira, a convocação de novas eleições, nos termos do artigo 224 do CE.
    Ocorre, uma vez ciente da inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (apenas na véspera do julgamento!), que a defesa do ora paciente assim requereu a retirada de pauta, o destaque do feito, portanto, com o respeito à garantia do direito à sustentação oral (que não apenas é direito do advogado, mas do seu cliente)”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) b) a concessão de liminar no bojo do presente HC, de modo que sejam sustados todos os efeitos do acórdão do TSE no REspe n° 0600136-48.2020.6.21.0035 até o julgamento de mérito da presente ação constitucional ou, ao menos, até a abertura do ano Judiciário (01 fev. 2021), com o retorno do relator do feito, garantindo-se, com isso, a diplomação e a posse do ora paciente no exercício do Cargo eletivo para o qual foi eleito (Prefeito do Município de Pinheiro Machado-RS), considerada a flagrante ilegalidade do julgamento do apelo nobre supracitado perante o TSE;
    c) a notificação das autoridades coatoras para que prestem as devidas informações e a intimação da e da PGR para emissão de parecer;
    d) a CONCESSÃO da Ordem de Habeas Corpus pleiteada, de modo que, no mérito, seja decretada a nulidade do acórdão do TSE lavrado no bojo do REspe n° 0600136-48.2020.6.21.0035, com a consequente determinação de que novo julgamento seja realizado, tendo em vista que o ato proferido pelas autoridades coatoras afrontou claramente direitos individuais de titularidade do paciente (devido processo legal e ampla defesa) - o REspe subjacente foi incluído em pauta de julgamento virtual apenas na véspera do início da sessão, em flagrante desrespeito aos artigos 2-A e 2-B da Res. TSE n° 23598/19 (direito à sustentação oral, ainda que por remessa de vídeo, a ser concretizado no prazo de até dois dias ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO), ao artigo 6° da Res. TSE n° 23598/19 (publicação da pauta dde julgamento com antecedência mínima de CINCO DIAS) e, ainda, ao artigo 9°, §1°, da mesma Resolução TSE n° 23598/19 (indeferimento do pedido da defesa para a retirada de pauta)”.
    3. Em 14.1.2021, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Luiz Fux, afirmou que a “análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”. Os autos vieram-me conclusos em 15.1.2021.
    4. Em 19.1.2021, determinei fosse oficiado ao Ministro Edson Fachin para prestar informações sobre o alegado na presente impetração e esclarecer as peculiaridades referentes à tramitação do Recurso Especial Eleitoral n. 0600136-48.2020.6.21.0035.
    As informações foram prestadas e os autos vieram conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    6. Ao prestar as informações, o Ministro Edson Fachin assentou:
    “(...) o ato apontado coator – inclusão do Recurso Especial Eleitoral nº 0600136-48.2020.6.21.0035 em pauta de julgamento virtual – não configura constrangimento ilegal ao direito do paciente porque endereça apenas os efeitos da condenação penal por ele sofrida no campo do direito eleitoral (art. 1º, inciso I, alínea e, da Lei Complementar nº 64/90), uma vez que, nos termos da Súmula 41 do Tribunal Superior Eleitoral, [n]ão cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade.
    O Recurso Especial Eleitoral em exame na Corte Superior Eleitoral não tem por objeto a liberdade de locomoção do ora paciente, mas apenas e tão somente a aferição da sua sujeição ao regime das causas de inelegibilidade.
    Feitas essas considerações, passo a prestar as informações cabíveis quanto ao REsp 0600136-48.2020/RS, de minha relatoria.
    Trata-se de Recurso Especial Eleitoral no qual se discute o registro de candidatura do ora paciente e a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inc. I, al. e, item n. 1, da Lei Complementar n. 64/90, em razão de ser incontroverso que o recorrente foi condenado, em decisão proferida por órgão judicial colegiado, em virtude da prática do delito de resistência qualificada, tipificado no art. 329, § 1º, do Código Penal, ou seja, crime contra a Administração Pública, em 29.01.2020, circunstância que o torna inelegível desde a decisão colegiada até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, na forma da Súmula 61 do Tribunal Superior Eleitoral.
    Narraram os impetrantes que: a) o feito foi incluído na pauta de julgamento virtual dos dias 16 e 18 de dezembro de 2020, com menos de 11 (onze) horas entre a publicação e o início do julgamento; b) O apelo nobre foi desprovido, sendo determinada a imediata execução do julgado, sendo cerceada a diplomação do paciente e sua posse no cargo de Prefeito de Pinheiro Machado/RS, além de ter sido determinada a realização de eleições suplementares, na forma do art. 224, do Código Eleitoral; e c) foi indeferido o pedido de retirada do feito de pauta de julgamento virtual ou de destaque do julgamento, impedindo a realização de sustentação oral.
    A impetração requereu a suspensão dos efeitos do ato apontado coator até o julgamento de mérito do writ, ou ao menos até a abertura do ano judiciário e, no mérito, a decretação da nulidade do acórdão proferido pelo TSE no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 0600136-48.2020/RS, determinando a renovação do julgamento.
    Em 14.12.2020 determinei o envio dos autos para a Assessoria de Plenário do Tribunal Superior Eleitoral para inclusão em pauta de julgamento eletrônica – Plenário Virtual – conforme permissão do art. 1º da Portaria nº 798, de 2.11.2020.
    A mesma Portaria nº 798/2020 determina, em seu art. 3º, inciso III, que [a] divulgação dos processos a serem julgados será feita no sítio do Tribunal Superior Eleitoral, na página ‘Pautas de Julgamento’, por data e tipo de sessão (videoconferência ou meio eletrônico), até as: (...) 12h (doze horas) da véspera do início da sessão por meio eletrônico.
    Em observância dessa norma, o Edital de Convocação da Sessão Extraordinária publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 15.12.2020 determinou:
    ‘O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso da competência conferida pelos artigos 5º, § 1º e 9-A, da Res. nº 23.598/2019, e conforme o disposto na Portaria TSE nº 798/2020, convoca sessão eletrônica extraordinária a ser iniciada às 00h00 do dia 16.12.2020 e com término às 14hoo do dia 18.12.2020.
    A divulgação dos processos a serem julgados será feita no sítio do Tribunal Superior Eleitoral, na página “Pautas de Julgamento”, até às 12h00 de 15.12.2020.
    Nos termos do art. 7º da Portaria-TSE nº 798/2020, nos casos em que couber sustentação oral, o respectivo documento eletrônico poderá ser encaminhado, nos formatos admitidos na Portaria nº 886/2017, até às 23h59 do dia 15.12.2020.’ (grifei)
    A anotação nos autos eletrônicos de que a Assessoria de Plenário promoveu a juntada da intimação de inclusão de pauta no dia 15.12.2020, às 13h11 não é representativa da efetiva intimação que ocorreu na forma determinada pelo Exmo. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas apenas e tão somente da formalização nos autos de ato processual praticado anteriormente e em outra plataforma virtual.
    As normas que estabeleceram a forma e os prazos para o julgamento de recursos em registro de candidatura por meio de sessão eletrônica, inclusive quanto à apresentação de sustentação oral, foram divulgadas em 02.11.2020 e foram observadas e cumpridas no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral.
    Em atenção ao pedido de retirada do feito de pauta de julgamento eletrônico, observe-se que o seu deferimento é ato discricionário do relator, conforme a parte final do art. 9º, inciso II, da Res. nº 23.598/2019 - Não serão julgados na sessão de julgamento por meio eletrônico os processos em que ocorrer: (...) II - destaque apresentado por qualquer das partes até 2 (dois) dias antes do início da sessão, se deferido pelo relator; ou (grifei).
    Em relação à hipótese de sustentação oral, invocada na impetração sob o pálio do art. 9º, inciso III, da Res. nº 23.598/2019 – III - requerimento de sustentação oral apresentado por qualquer das partes até 2 (dois) dias antes do início da sessão, quando cabível. – anote-se que a redação original da Resolução não contemplava a possibilidade de sustentação oral, o que veio a ser modificado por meio da Resolução nº 23.614/2020, que fez inserir o art. 2º-B na norma: Quando cabível a sustentação oral, fica facultado aos advogados habilitados e ao membro do Ministério Público Eleitoral encaminhá-la por meio de documento eletrônico, em qualquer dos formatos admitidos na Portaria nº 886/2017 da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, até 2 (dois) dias antes do início da sessão.
    A modificação normativa obtemperou a força do citado art. 9º, inciso III, e no mesmo sentido deve ser interpretado o regramento específico das sessões extraordinárias para julgamento de feitos referentes ao registro de candidatura das eleições de 2020 – Portaria nº 798/2020 – ao regular o tema de maneira diferenciada e que, ressalte-se, foi integralmente observada” (grifos nossos).
    7. Há de se enfatizar inexistir, na espécie, demonstração de mínima eiva ou vislumbre sequer de ilegalidade a tisnar a atuação dos Ministros indicados na impetração. No caso em exame, não há ilegalidade, tendo sido cumpridas todas as normas pertinentes à tramitação dos processos no Tribunal Superior Eleitoral, em especial a Portaria n. 798/2020.
    Não há o que se decidir sobre processo em curso e com a diligência sempre atenta e percuciente dos Ministros indicados na impetração, como se anota do andamento processual do Tribunal Superior Eleitoral.
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Encaminhe-se cópia da inicial e da presente decisão aos Ministros Roberto Barroso e Edson Fachin.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora